Tribunal: TJSP
Processo: 1020488-91.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer - Dívida prescrita - Decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento da sucumbência recíproca mantida - Honorários advocatícios fixados com acerto por apreciação equitativa - Apelo improvido.